Tribunal: TJPA
Processo: 0877423-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11390 - Obrigação de reparar o dano
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877423-79.2018.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ANA MARIA DA SILVA SOUSA

APELADO: SUSIPE, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ana Maria da Silva Sousa contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 50.000,00, em razão do falecimento de seu filho em estabelecimento prisional. A autora recorre visando à majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a existência de litispendência entre a presente ação e outra anteriormente ajuizada pela apelante; e (ii) determinar se, em caso de litispendência, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se litispendência quando duas ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme o art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, sendo este um pressuposto processual negativo que impede a análise simultânea de demandas idênticas.

4.

Verifica-se, pelo confronto entre os processos analisados, a identidade de partes, causa de pedir e pedido, configurando a tríplice identidade.

5.

O processo anterior, de nº 0856887-47.2018.8.14.0301, encontra-se ativo e em tramitação, o que impede o julgamento da presente ação.

6.

A litispendência foi corretamente identificada de ofício pela relatora, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido. Processo extinto sem resolução de mérito por litispendência.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se litispendência quando duas ações apresentam as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

2.

A constatação de litispendência impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o art. 485, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0407.19.000082-5/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 30.09.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.602350-9/001, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 23.09.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, porém
, extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10.03.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA MARIA DA SILVA SOUSA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente a ação, condenando o ente público a pagar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil areais), a título de danos morais à autora, em razão do falecimento de seu filho quando se encontrava nas dependências de estabelecimento prisional do Estado.

Inconformada com o valor da indenização, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 22942502).

Contrarrazões do Estado (id. 22942536).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 23128518).

É o breve relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - Suscitada de ofício pela Relatora

Inicialmente, ressalto que ocorre a
litispendência
quando se repete ação que está em curso, conforme preceitua o §3º, do art. 337, do CPC.

Dispõe o artigo
337
,
§ 1º
, do
CPC
,
"verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada"
.

Nestes termos, entende-se que uma ação é idêntica à outra quando se fazem presentes, entre a demanda anterior ainda em curso e a posta sob análise, a
tríplice identidade
: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (§2º, do art. 337, do NCPC).

Logo, a litispendência é um pressuposto processual negativo que impede que um mesmo litígio seja apreciado duas vezes ao mesmo tempo pelo judiciário. Para caracterização da litispendência, é comum se falar na necessidade da tríplice identidade, pois uma ação se considera idêntica à outra quando são iguais as partes, a causa de pedir e o pedido.

Sobre o tema, leciona o eminente jurista Nelson Nery Junior, na obra
Código de Processo Civil Comentado
. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 503, o seguinte:

"Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A segunda ação tem que ser extinta sem conhecimento do mérito. A litispendência é instituto típico do processo contencioso. Não há litispendência entre procedimentos de jurisdição voluntária."

No caso dos autos, consultando o Sistema de Processo Eletrônico (PJE), contatou-se que a apelante ajuizou 03 (três) ações de indenização por danos morais em face do Estado do Pará, a saber: 1) o processo nº 0856887-47.2018.8.14.0301; 2) o processo nº 0810767-67.2023.8.14.0301; e 3) o presente processo (nº 0877423-79.2018.8.14.0301).

Em relação ao processo nº 0810767-67.2023.8.14.0301, observa-se que a autora requereu a desistência da demanda, o que foi devidamente homologado pelo juízo singular, conforme sentença prolatada naqueles autos.

Quanto ao processo nº 0856887-47.2017.8.14.0301, observa-se que ele está plenamente ativo, tendo sido prolatada sentença de mérito e interposto recurso de apelação tanto pela parte autora, como recurso adesivo pelo Estado do Pará, tendo como relator o Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Vale ressaltar que o referido processo fora ajuizado em primeiro grau no dia 19.09.2018 e distribuído em grau de recurso em 30.04.2023.

Já a presente ação fora ajuizada no primeiro grau em 17.12.2018 e distribuída em grau de recurso em 30.10.2024.

A litispendência pode ser constatada no confronto da petição inicial dos presentes autos com a inicial do processo sob a relatoria do Des. Mairton, processo nº 0856887-47.2017.8.14.0301.

Constata-se que nas duas ações, a autora pleiteia indenização por danos morais em face do Estado do Pará em razão do assassinato de seu filho quando se encontrava custodiado em estabelecimento prisional estadual.

Assim, havendo identidade de partes, de causa de pedir e pedido, impõe-se o reconhecimento da litispendência com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o tema é a jurisprudência pátria:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO CONFIGURADO.

- Configura litispendência a identidade de ações que têm, necessariamente, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (artigo
337
, §§§ 1º, 2º e 3º, do
CPC
).

- Reconhecida a litispendência, correta se mostra a extinção da ação.

- A condenação em litigância de má fé exige a prova do dolo específico e intenção da parte em ludibriar o Juízo.

(TJMG -
Apelação Cível n. 1.0407.19.000082-5/001
, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da sumula em
01
/
10
/
2021
)".

"EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO
485
,
V
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- LITISPENDÊNCIA - AÇÃO IDÊNTICA - TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA - DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

Impõe-se a confirmação da sentença que julga extinto o feito, sem resolução de mérito, por entender configurado o fenômeno da litispendência, quando comprovado que a ação em questão fora distribuída posteriormente àquela que dera ensejo à dita litispendência.

(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.602350-9/001
, Relator (a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da sumula em
24
/
09
/
2021
)".

Portanto, impõe-se julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por litispendência ficando prejudicada análise das razões do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, DE OFÍCIO, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, em razão da litispendência, nos termos do art.
485
,
V
do
Código de Processo Civil
, ficando prejudicada a análise do recurso de apelação da parte autora.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face a gratuidade deferida no primeiro grau.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025